Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONSTATADA OMISSÃO. LEI DISTRITAL 7.058/2022 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TAXA DE PERSONAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (artigos 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Embargos opostos por PREMIERE FITNESS 03 SIG LTDA em face do acórdão no 1690251 que confirmou a sentença, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da “taxa de personal”. Alega que houve omissão no acórdão que ao analisar a questão da inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.058/2022, deixou de enfrentar duas questões, quais sejam: vulnerações aos artigos 5a, XXII (Direito à Propriedade), 170 (Livre Iniciativa e Concorrência).

3. Com efeito, constato a omissão no julgado, tendo em vista que no item 4, ao tratar da inconstitucionalidade, somente foi analisada a questão da competência do Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor, consoante artigo 24, VIII, CF, havendo omissão nos demais pontos levantados pelo embargante.

4. Além disso, este e. Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade, no 0726855-37.2022.8.07.0000, declarou totalmente inconstitucional a Lei Distrital n. 7.058/2022, com efeitos ex tunc e erga omnes, o que se faz necessária a alteração do acórdão.

5. Diante do exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos, passando o Acórdão no 1690251 ter a seguinte redação:

"JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 7.058/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIDA. TAXA EXTRA PARA AULA DE PERSONAL. PROFISSIONAL DE SAÚDE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 900,00 a título de ressarcimento. Nas suas razões alega, em preliminar, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.058/2022. No mérito, afirma que a taxa de personal é regular e que o impedimento legal da cobrança é sobre o consumidor (aluno da academia), e não sobre o personal trainer.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas, com pedido de majoração da condenação (ID 43165855).

3. Inicialmente, cabe destacar que a petição de contrarrazões é um instrumento de defesa, e não é meio hábil para pedidos de majoração da condenação da sentença, motivo pelo qual não deve ser conhecida a peça de defesa nesta parte.

4. Da declaração de inconstitucionalidade. Em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade o Conselho Especial deste e. Tribunal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, no 0726855-37.2022.8.07.0000 para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 7.058/2022. Preliminar acolhida.

5. A lide debate sobre a possibilidade, ou não, da cobrança de taxas de personal trainer.

6. Vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da autonomia de vontade, que representa a liberdade contratual (artigo 421 do CC), cabendo aos contratantes guardarem os princípios da probidade e boa-fé (artigo 422 do CC).

7. Não se mostra abusiva a cobrança de taxa de uso das instalações por profissionais de educação física que utiliza a estrutura física da academia por ele ou por seu aluno escolhida, uma vez que o profissional aufere renda no desempenho de suas atividades. Dessa forma, não há justa causa para impedir a cobrança ou promover a restituição dos valores cobrados ao autor em razão de legislação declarada inconstitucional.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995."

Intimem-se